Tribunal: TJSP
Processo: 1007424-86.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de empréstimos consignados c.c. declaratória de inexistência de débito, suspensão de descontos indevidos, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Golpe da portabilidade de contrato. Responsabilidade solidária do Banco BMG, da empresa Prime Serviços e de Luiz Alexandre de Oliveira Barros Freitas, uma vez que a

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de empréstimos consignados c.c. declaratória de inexistência de débito, suspensão de descontos indevidos, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Golpe da portabilidade de contrato. Responsabilidade solidária do Banco BMG, da empresa Prime Serviços e de Luiz Alexandre de Oliveira Barros Freitas, uma vez que a fraude for perpetrada por este, que atuou na qualidade de corretor da empresa Prime, a qual prestou serviços ao banco e teve acesso a toda plataforma de cadastros de clientes deste. Honorários sucumbenciais devidamente moderados e que devem ser mantidos. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.